Tribunal: TJDFT
Processo: 0724424-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724424-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: H. L. N. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: DAVID COUTO DE MENDONCA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Impugnação – Excesso de Execução – Astreintes – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Perigo de Dano – Ausente – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “(...) Acolho, de igual forma, a impugnação, para que, mantendo o valor de R$ 60.000,00 a título de multa cominatória, incida sobre este tão somente correção monetária, devendo ser retirado do cálculo o valor dos juros. Diante do acolhimento parcial da impugnação, arbitro, em favor da parte executada, honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor do excesso a ser apurado. Intime-se o MPDFT para ciência da decisão. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para que apure o valor do débito em 30/03/2024 (data da última atualização, com valor utilizado para pesquisa SISBAJUD), devendo considerar os parâmetros acima aduzidos para o cálculo dos honorários advocatícios da fase de conhecimento, do cumprimento de sentença e a multa do art. 523, §1o, do CPC, levando em consideração o montante principal de R$10.423,85 e o acórdão de ID 181618722, além das determinações acima em relação ao cálculo da multa cominatória. Ressalto que os atos constritivos estão suspensos, diante do efeito suspensivo concedido à impugnação, conforme decisão de ID 193845776. Intime-se.” Como se observa, não há qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A constrição patrimonial já foi realizada e a parte não demonstrou qualquer prejuízo na manutenção da medida. No mais, não há risco de novas constrições, tampouco de imediata liberação dos valores, o que somente será realizada após a preclusão da Decisão. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao agravado para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator